Tribunal: TJMT
Processo: 1018801-81.2025.8.11.0003
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. DESCONTOS EM CONTA BANCÁRIA APÓS O CRÉDITO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INEXISTÊNCIA DE DESCONTO EM FOLHA. AUSÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO COM O INSS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Inominado interposto contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, reconheceu de ofício a incompetência absoluta do Juizado Especial Cível Estadual, extinguindo o feito sem resolução do mérito, sob o fundamento da necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário com o INSS em razão de supostos descontos indevidos relacionados a benefício previdenciário.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se os descontos questionados, realizados após o crédito do benefício previdenciário na conta bancária da autora, impõem a inclusão do INSS no polo passivo e, por conseguinte, afastam a competência do Juizado Especial Cível Estadual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os documentos dos autos demonstram que os valores impugnados foram debitados diretamente da conta bancária da autora após o depósito do benefício previdenciário, e não descontados previamente em folha de pagamento.
4. A inexistência de desconto direto no benefício previdenciário afasta a presunção de convênio ativo entre a empresa demandada e o INSS apto a caracterizar participação da autarquia federal na relação jurídica controvertida.
5. O entendimento consolidado das Turmas Recursais do TJMT estabelece que o litisconsórcio passivo necessário com o INSS somente se configura quando o desconto incide diretamente sobre o benefício previdenciário antes de seu repasse ao segurado.
6. Realizados os descontos em conta bancária de titularidade do consumidor, após a disponibilização dos valores, a controvérsia assume natureza estritamente consumerista, restrita às partes privadas envolvidas.
7. Inexistindo interesse jurídico direto do INSS, mantém-se a competência do Juizado Especial Cível Estadual, sendo indevida a extinção prematura do processo por incompetência absoluta.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido.
Tese de julgamento: “1. A inclusão do INSS no polo passivo é necessária apenas quando os descontos questionados incidem diretamente sobre o benefício previdenciário antes do crédito ao segurado. 2. Descontos efetuados em conta bancária após o depósito do benefício não configuram participação da autarquia previdenciária nem litisconsórcio passivo necessário. 3. Compete ao Juizado Especial Cível Estadual o julgamento de demanda consumerista que discute débitos realizados em conta bancária do beneficiário após o crédito do benefício previdenciário.”
__________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/95, art. 55; CPC, art. 98, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, Turma Recursal Cível, N.U. 1037485-60.2025.8.11.0001, Rel. Edson Dias Reis, Segunda Turma Recursal, j. 11.11.2025, DJE 14.11.2025

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1018801-81.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Tarifas]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARIA DE FATIMA RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 026.170.419-21 (RECORRENTE), FLAVIO SILVA BATISTA - CPF: 302.322.688-19 (ADVOGADO), BINCLUB SERVICOS DE ADMINISTRACAO E DE PROGRAMAS DE FIDELIDADE LTDA - CNPJ: 38.056.833/0002-28 (RECORRIDO), JOSE MIGUEL DA SILVA JUNIOR - CPF: 063.337.928-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026